Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700003-11.2020.8.07.0011 RECORRENTE: FABÍOLA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. 1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas. 2. Não se verifica violação ao artigo 226 do CPP se, durante a fase de inquérito, a vítima descreveu as características dos autores do roubo e, apresentadas quatro fotografias de mulheres com características semelhantes às da acusada, realizou o reconhecimento, devidamente confirmado durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 3. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo a ausência de lastro probatório a subsidiar a sua condenação. Destaca que as únicas provas que apontam para a utilização da arma de fogo e do reconhecimento da acusada são as imagens da câmera de segurança do estabelecimento e a palavra da vítima. Enfatiza que o reconhecimento, portanto, não foi realizado conforme os preceitos legais. Pugna, ao final, por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto-fático probatório dos autos concluiu que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito pelas provas produzidas na fase do inquérito, devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência de prova (ID 3412758). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, importante acrescentar, especificamente, quanto à eventual inobservância do procedimento legal do reconhecimento da recorrente feito pela vítima, tem-se que o acórdão recorrido registrou que: (...) o processo foi correto no que diz respeito à caracterização da autoria delitiva, nos termos do recente julgado do STJ colacionado nesta sentença: [a] houve o reconhecimento por fotografia em sede policial; [b] o reconhecimento observou as formalidades previstas no art. 226, do CPP; [c] o reconhecimento foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a saber, o depoimento da vítima e o novo reconhecimento feito em juízo (ID 3412758). Dessa forma, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 730818/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/5/2022) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005